Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700324-11.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: TAIS SERPA ROCHA RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação proposta por TAIS SERPA ROCHA, insurgindo-se contra o acórdão exarado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Processo n. 0702112-98.2020.8.07.0010, no qual contende com DIONARA ALVES DE CARVALHO. Relata que foi condenada inicialmente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude de ofensas dirigidas à Dionara Alves de Carvalho por meio de correio eletrônico enviado a terceiro, por sentença prolatada pelo Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria. Informa ter interposto recurso inominado contra a referida sentença, que restou parcialmente provido pela Terceira Turma do Juizado Especial do Distrito Federal, tão somente para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sustenta, contudo, que o valor indenizatório permanece exagerado, em flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não restou considerada a real situação financeira da ora reclamante, que, inclusive, goza dos benefícios da gratuidade de justiça na origem, justamente por não deter recursos para sequer arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Ressalta, por outro lado, que o valor indenizatório deve ser proporcional à extensão do dano, impondo-se sua redução se fixado de forma excessiva, em desproporção à gravidade do ato praticado. Pugna, desse modo, pela declaração de nulidade do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal e que seja fixado valor inferior a título de indenização por dano moral, que atenda à real capacidade financeira da ora reclamante. É o relatório. DECIDO. Conforme disciplina inserida no art. 18, V e VI, do Regimento Interno deste Tribunal, compete à Câmara de Uniformização julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do CPC, bem como a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Portanto, a reclamação é a “ação que visa preservar a competência de tribunal, garantir a autoridade de suas decisões e garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Superiores e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça (art. 988, CPC/2015)”, conforme leciona MARINONI (Comentários ao CPC v. XVI, 2016, e-book). Na hipótese, a reclamante não aponta a existência de decisão proferida anteriormente por esta Câmara de Uniformização que esteja sendo contrariada ou violada. Tampouco indica ofensa a precedente vinculativo sobre a matéria, limitando-se a afirmar que o entendimento adotado no julgamento da Terceira Turma Recursal atenta contra os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Vale dizer, não há decisão proferida por este Tribunal versando sobre o caso concreto que tenha sido afrontado pelo reclamado em usurpação de competência, como também inexiste indicação de precedente ou jurisprudência vinculante que tenha sido contrariado pela Turma Recursal. Notadamente, o cabimento da reclamação é numerus clausus e suas hipóteses estão previstas no art. 988 do CPC, verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; E, nessa perspectiva, a irresignação da reclamante não supre os requisitos legais acima indicados, limitando-se a mostrar seu inconformismo com o julgamento proferido pela 3a Turma Recursal contrário a seus interesses. A via, portanto, está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não encontra previsão no Código de Processo Civil ou no Regimento Interno deste Tribunal, levando, por conseguinte, à inadmissibilidade da reclamação. Nesse sentido, trilha a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) - grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) ? grifo nosso RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) - grifo nosso Não há, pois, como ultrapassar os pressupostos legais acima indicados para receber a presente reclamação. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 988, I e II e art. 932, III, do mesmo diploma. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de abril de 2021 Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator